Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0001043-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIORLANDO DA SILVA SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por GIORLANDO DA SILVA SANTANA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial de obrigação de não fazer contra a AGEFIS. Considerando a minuta de acordo de regularização juntado aos autos no ID Num. 8817813 - Pág. 3; o lapso temporal entre a data da interposição do recurso e a data atual; bem como a possível mudança no contexto fático do caso em tela, foi expedido o Ofício no 673 (ID no 14744495) e encaminhado à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP, porém, sem resposta. Assim sendo, determino a intimação pessoal do apelante para que se manifeste em 15 (quinze) dias úteis acerca do despacho de ID no 11599377 e comprove se o seu imóvel está abrangido no mencionado acordo realizado no agravo de instrumento n.o 2016.00.2.035147-4. Após, dê-se vista ao Ministério Público, e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:05:14. ROBSON BARBOSA Desembargador